Tribunal: TJDFT
Processo: 0731967-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731967-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO MOREIRA JACOMO, MARISA JACOMO LOYOLA, WAGNER MOREIRA JACOMO, RICARDO MOREIRA JACOMO AGRAVADO: EDWALDO DE PAULO PERES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURÍCIO MOREIRA JACOMO e OUTROS em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos da Execução no 0706720-98.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora da integralidade do imóvel oferecido em garantia aos Embargos à Execução. Os exequentes fizeram pedido subsidiário para que se afaste a reserva da meação do cônjuge do executado, para que se possibilite futura penhora em caso de o valor da dívida ultrapassar a meação do executado. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Portanto, intimem-se os agravantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível conhecimento parcial do recurso ante a provável inovação recursal quanto ao pedido subsidiário. Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2022 17:43:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador